Tribunal: TCU
Processo: 021.474/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4716/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 021.474/2024-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Dulce Inês Insfran Guimarães de Oliveira (XXX.302.098-XX); Elizabeth Zamboni Shibata (XXX.568.248-XX); Jenidali Aragão Guimarães (XXX.239.728-XX); Maria Aparecida Andrade Cavallari (XXX.075.608-XX); Maria Inês Marini Benevides Neves (XXX.362.688-XX); Mariangela Borim Faustino (XXX.555.238-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Inativos e Pensionistas - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. informar ao Instituto Nacional do Seguro Social que a sra. Jenidali Aragão Guimarães, viúva do ex-militar Nélson de Almeida e beneficiária de pensão militar calculada com base no posto de Coronel, recebe indevidamente benefício de prestação continuado destinado a portadores de deficiência economicamente carentes desde 2008; 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação à Advocacia-Geral da União para a adoção de medidas reparatórias.